Tribunal: STF
Processo: RE 88916
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
CIVIL. 1) INCAPACIDADE. ANULABILIDADE DE ESCRITURA DE TRANSMISSAO DE
DIREITOS SOBRE IMÓVEL, POR MOTIVO DE INCAPACIDADE DA TRANSMITENTE.
NÃO DEPENDE DE PREVIA INTERDIÇÃO O RECONHECIMENTO DA NULIDADE, SE A
INCAPACIDADE, ALÉM DE NOTORIA, ERA CONHECIDA DO OUTRO CONTRAENTE.2)
PROVA DE PAGAMENTO. DOCUMENTOS QUE SE COMBINAM, INCLUSIVE DECLARAÇÃO
EM ESCRITURA, COMPROVAM O PAGAMENTO. 3) PARA SIMPLES REEXAME DE
PROVAS NÃO CABE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.